Tribunal: TJDFT
Processo: 0715216-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. LEILÃO DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 5o, LV, DA CF. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. Hipótese em que foi firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de revisão da decisão que rejeitou a alegação de prescrição, em razão da preclusão, e em relação à pretensão de atualização do valor do cumprimento de sentença nos termos da coisa julgada, por indevida inovação recursal. Quanto ao juízo negativo de admissibilidade firmado na aludida decisão, não houve interposição de recurso pelos agravantes, operando-se, portanto, a preclusão.
2. O prosseguimento do cumprimento de sentença sem que os executados tenham sido devidamente intimados a se manifestar sobre planilha de cálculos atualizada apresentada pelo exequente viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, caracterizando erro de procedimento.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.